Tribunal: TJMT
Processo: 1011366-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011366-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVADO: MARCOS DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, lançada nos autos da Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT n. 1035504-17.2018.8.11.0041, ajuizada por MARCOS DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO, que determinou a realização de perícia atribuindo ao agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais a serem depositados no prazo de 10 dias.
A seguradora agravante afirma que a decisão merece reforma, pois a prova pericial deve ser realizada às custas da parte autora, nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável a inversão probatória na presente demanda.
Subsidiariamente, pretende que as custas periciais sejam pagas ao final por quem for sucumbente ou rateadas entre as partes (art. 95 do CPC), e, em caso de improcedência, pelo Estado.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para exonerar definitivamente a seguradora dos encargos periciais.
Comprovado o pagamento das custas recursais sob o Id. 44863978.
É o sucinto relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, XIII c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende, de início, seja determinada a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do mérito recursal, haja vista o entendimento de que não lhe compete o pagamento dos honorários periciais, cujo recolhimento foi determinado pelo juízo a quo no prazo de 10 dias.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
No caso, em que pese a agravante alegar que o custeio dos honorários periciais é de responsabilidade do agravado, porque ele não apresentou qualquer documento que indique o direito à complementação da indenização, foi a recorrente que requereu a realização da perícia (Id. 43867475 - fl. 14).
Anoto que tanto na fase de conhecimento como na execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o art. 82 do CPC, ao dizer que “incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo”.
Ademais, há de ser ressaltado que em se tratando de remuneração de perito, a legislação processual, em seu art. 95, dispõe que:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (sublinhei).
No caso dos autos, vislumbra-se que a realização da perícia foi postulada apenas pela parte requerida, ora agravante, conforme consta na peça contestatória (Id. 43867475 - fl. 14), portanto, à primeira vista, não há indícios para compelir a agravada a suportar ou ratear os honorários periciais.
Sendo assim, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito recursal.
Deste modo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 10 de junho de 2019.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora